Tribunal: TJES
Processo: 0008316-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
APOSENTADORIA. MILITAR. AFASTAMENTO PREVENTIVO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DO VÍ
N
CULO E DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O artigo 1º da Lei Complementar nº 51/1985, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 144/2014, estabelece que o servidor público policial será aposentado, voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem.

2)
A par disso, segundo estabelece o inciso XIV do artigo 166 da sobredita LC 46/94, só se considera efetivo exercício o período de afastamento preventivo na hipótese em o servidor tenha sido inocentado ao final da ação penal, o que não ocorrera no caso.

3)
Isso se justifica, porque com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorre a perda do vínculo militar e, consequente, a qualidade de segurado do regime próprio da previdência, consoante expressamente dispunha o art. 6º da LC Estadual 282/2004, a qual regulamentava o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo a época dos fatos.

4)
Hipótese em que, tendo o servidor contribuído apenas 8.042 dias no regime próprio de previdência e 588 dias no regime geral, totalizando 23 anos e 7 meses e 25 dias, tem-se como não preenchido o requisito de 30 anos de contribuição para o gozo da aposentadoria especial.

5
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008316-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON GOMES DOS SANTOS FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
APOSENTADORIA. MILITAR. AFASTAMENTO PREVENTIVO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DO VÍ
N
CULO E DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O artigo 1º da Lei Complementar nº 51/1985, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 144/2014, estabelece que o servidor público policial será aposentado, voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem.

2)
A par disso, segundo estabelece o inciso XIV do artigo 166 da sobredita LC 46/94, só se considera efetivo exercício o período de afastamento preventivo na hipótese em o servidor tenha sido inocentado ao final da ação penal, o que não ocorrera no caso.

3)
Isso se justifica, na medida em que, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ocorre a perda do vínculo militar e, consequente, a qualidade de segurado do regime próprio da previdência, consoante expressamente dispunha o art. 6º da LC Estadual 282/2004, a qual regulamentava o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo a época dos fatos.

4)
Hipótese em que, tendo o servidor contribuído apenas 8.042 dias no regime próprio de previdência e 588 dias no regime geral, totalizando 23 anos e 7 meses e 25 dias, tem-se como não preenchido o requisito de 30 anos de contribuição para o gozo da aposentadoria especial.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir se o recorrente possui direito à aposentadoria.

Como cediço, o artigo 1º da Lei Complementar nº 51 de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, foi alterado pela Lei Complementar nº 144/2014, passando a prescrever o seguinte cenário para a aposentadoria:

Art. 1
o

O servidor público policial será aposentado:

II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:

a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem
;

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.

Na hipótese, verifica-se que o apelante fora nomeado como Investigador da Polícia Civil em 03.08.1998, entrando em exercício em
31.08.1998
(fls. 16-vº) porém, em razão de decisão liminar proferida nos autos da ação penal nº 0021753-32.2010.8.08.0012, afastado preventivamente da função policial em
08.12.2010
.

Ocorre que, ao consultar o sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, é possível confirmar que a
sentença condenatória
fo
ra
publicada
em
05.02.2014,
transitando em julgado em
26.11.2019.

Com efeito, vale ressaltar que, segundo estabelece o inciso XIV do artigo 166 da sobredita LC 46/94, só se considera efetivo exercício o período de afastamento preventivo na hipótese em o servidor tenha sido inocentado ao final da ação penal, o que não ocorrera no caso.

Isso se justifica, porque com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorre a perda do vínculo militar e, consequente, a qualidade de segurado do regime próprio da previdência, consoante expressamente dispunha o art. 6º da LC Estadual 282/2004, a qual regulamentava o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo a época dos fatos. É de se conferir:

Art. 6º Perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar
:

I - quanto ao segurado
:

a) a sua desvinculação do serviço público estadual;

b)

o falecimento.

Aliás, a validade do comando normativo merecera confirmação desta Corte de Justiça, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR A POLICIAL MILITAR REFORMADO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. ROMPIMENTO DE VÍNCULO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PERDA DO DIREITO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O fim do vínculo do Militar com o Estado do Espírito Santo, enquanto, mesmo reformado, fora expulso da PMES a bem da disciplina, impõe a perda da qualidade de segurado do regime próprio previdência, realidade que importa na exclusão de seu benefício, neste regime. 2. Essa é a interpretação que decorre da LC 282/04, em seu artigo 6º, quando textualmente prevê que perderá a qualidade de beneficiário o segurado desvinculado do serviço público estadual.
3. A perda do provento pelo regime próprio Estadual é entendimento forte nesta Corte, assim como no âmbito do STJ e também no STF. Precedentes. 4. Já deixou claro o próprio STF, que não há que se falar em enriquecimento ilício da Administração em hipótese que tais, pois ao Recorrente, uma vez excluído do regime próprio de previdência do Estado, é perfeitamente possível socorrer-se do regime geral, para o que poderá valer-se do tempo de contribuição incorporado a seu patrimônio jurídico, com a devida compensação financeira entre os regimes. Precedente. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003899-24.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 04/Aug/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. ROMPIMENTO DE VÍNCULO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PERDA DO DIREITO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mantendo-se hígida a exclusão do recorrido da PMES, revela-se acertado o ato vertido pelo IPAJM,
quando considerado que o fim do vínculo com o Estado do Espírito Santo impõe a perda da qualidade de segurado do regime próprio de previdência, realidade que importa na exclusão de seu benefício, neste regime.
2. Precedentes desta Corte, do STJ e também no STF. 3. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0031470-17.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 11/Jul/2024)

A par disso, verifica-se que o apelante não preenchera o requisito de 30 anos de contribuição para o gozo da aposentadoria especial, uma vez que, conforme se extrai extrato emitido pelo IPAJM (fl. 105), o seu tempo de contribuição averbado é de 8.042 dias no regime próprio de previdência (3.560 dias PMES + 4.482 dias PCES), acrescido de 588 dias no regime geral, totalizando
23
anos e
7 meses e 25 dias de
contribuição
.

Sendo assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários advocatício para 12% do valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)